Tribunal: TJSP
Processo: 1002850-71.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Multa por rescisão unilateral por parte do aluno – Cabimento – Prefixação de perdas e danos – Ausência de propaganda enganosa – Sentença de rejeição dos embargos mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002850-71.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VSTP EDUCAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002850-71.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.194 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002850-71.2019 – SÃO PAULO (Butantã).
Apelante: Leonardo Pereira de Souza.
Apelada: VSTP Educação Ltda.
Juiz: Alberto Gibin Villela.
Voto 24.194
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Prestação de
serviços educacionais Multa por rescisão unilateral
por parte do aluno Cabimento Prefixação de
perdas e danos Ausência de propaganda enganosa
Sentença de rejeição dos embargos mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 151/153, de relatório adotado, julgou
improcedentes embargos movidos pelo apelante à execução da apelada
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita.

Diz-se que efetuou matrícula em curso de MBA de engenharia
patrocinado pela apelada e o cancelou antes do início das aulas. Insiste que a
multa não é exigível, já que a relação entre as partes é de consumo, tendo
ocorrido publicidade enganosa. Insiste que tem o direito de saber,
antecipadamente, questões sobre tarifas, taxas e multas em geral e ocorreu
indução em erro. A prestadora dos serviços omitiu a existência da tal multa e
esta se apresentou abusiva, com vantagem exagerada em favor da apelada. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002850-71.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.194 - (fr)
3
curso, no caso, começou em abril e a desistência se deu em maio, o que
caracteriza o excesso apontado no valor da multa. Se o caso, a penalidade
deve ser reduzida para, no máximo, 5% do valor do contrato (fls. 156/163).

Não veio resposta (fl. 167).

É o relatório.
2. Recurso infundado. A sentença examinou a situação de
forma adequada e, a rigor técnico, seria caso de sua só confirmação (art. 252,
Regimento Interno).
Como se vê do contrato de fls. 69/71, o apelante pactuou com a
apelada prestação de serviços educacionais, no curso MBA em Engenharia de
Solfware Orientada a Serviços. Como o próprio recorrente admite (fl. 162,
segundo parágrafo), depois do início das aulas, solicitou o cancelamento da
matrícula, em maio de 2018.
No que interessa ao desate do litígio, a cláusula 13.1. de fl. 70
previu, em linhas gerais, ocorrência de multa rescisória de três mensalidades
integrais, no ato do pedido de cancelamento.
Forçoso convir que, no caso, a multa por rescisão contratual tem
por finalidade estimular o contratante a cumprir a obrigação assumida no
caso de inadimplemento, como sucedeu, a penalidade constitui-se em
prefixação das perdas e danos decorrentes do não cumprimento da obrigação.
Assim, não observada a obrigação por ato imputável ao apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002850-71.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.194 - (fr)
4
a multa incide como contratualmente prevista (art. 408 do Código Civil).
A rescisão unilateral, como visto, provocou prejuízo para a
apelada, que criou o curso para determinado número mínimo de alunos,
organizou a estrutura necessária e contratou professores e outros funcionários
para a tarefa. As perdas e danos, prefixadas na multa aludida, tem a finalidade
de compensar os prejuízos do prestador de serviços educacionais. E
certamente as mensalidades que a instituição de ensino projetou auferir em
razão da matrícula do apelante no curso compuseram os cálculos necessários
a custear as despesas correlatas.
Dessa maneira, deve incidir a penalidade como pactuada, já que
o quanto, ao contrário do que defendido pelo recorrente, não se apresenta
abusivo. Basta ver que se cuida de curso extremamente especializado, com
previsão de duração por vinte meses natural que as despesas da escola
tenham se mostrado elevadas na montagem e preparação.
A propósito, já decidido que:
“Prestação de serviços educacionais Embargos à execução
Cláusula penal compensatória Incidência sobre o período de
aulas não disponibilizadas ao embargante, em razão da
resilição unilateral do contrato Possibilidade A cláusula
penal compensatória tem por função estimular o contratante a
cumprir a obrigação e, em caso de inadimplemento, constituir
uma prefixação das perdas e danos decorrentes do
descumprimento da obrigação. A multa, assim, deve ser
aplicada no percentual previsto no contrato sobre o período
que a instituição de ensino foi privada do recebimento das
mensalidades pela resilição voluntária do aluno” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002850-71.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.194 - (fr)
5
0021170-45.2013.8.26.0625, 30a Câmara de Direito Privado,
Relator Lino Machado, j. 30.09.2015).
Não há o que alterar na sentença, portanto, não se falando em
redução do valor livremente convencionado o argumento sobre propaganda
enganosa foi lançado pelo apelante sem base de sustentação a afirmação
equivale dizer que não leu o que assinou (verifique-se que se cuida de pessoa
instruída e com grau superior).

Não se fala na incidência do art. 85, § 11, do CPC, porque não
foram apresentadas contrarrazões.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso